Tribunal: TJES
Processo: 5009401-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009401-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: WALIS DA SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE ARREMATAÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial, que suspendeu a perfectibilização da arrematação de imóvel residencial do recorrido, em razão da alegada ausência de notificação prévia do devedor acerca da realização do leilão.
2. O agravante sustenta a consolidação da propriedade em seu nome, a boa-fé na aquisição do bem e o conhecimento do leilão pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que suspende a arrematação do imóvel, em razão da ausência de comprovação da notificação prévia do devedor acerca do leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi proferida em caráter precário e inaudita altera pars, com base na probabilidade do direito alegado pelo autor, consistente na ausência de notificação prévia acerca do leilão do imóvel.
5. O juízo de origem oportunizou à parte requerida a juntada das notificações, o que não foi atendido, autorizando a concessão da tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC.
6. Trata-se de decisão provisória, sujeita à reavaliação no curso da instrução da demanda principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação de notificação prévia do devedor acerca da realização de leilão extrajudicial autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a arrematação do imóvel. 2. A decisão que concede tutela de urgência em caráter precário pode ser revista no curso da instrução processual.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009401-02.2024.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGVDO:
WALIS DA SILVA DE SOUSA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo julgador primevo que suspendeu a perfectibilização da arrematação do imóvel em que reside o recorrido.

O recorrente sustenta que a propriedade do bem já se consolidou em seu nome, na medida em que não houve o pagamento pelo devedor/recorrido. Ventila, ainda, ter agido de boa fé, bem como que o agravado tinha ciência da ocorrência do leilão.

P
ois bem.

Conforme se depreende do exame dos autos originários, a decisão ora agravada é precária,
inaudita altera pars
,

proferida nos autos de “ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial”, diante da probabilidade do direito alegado pelo autor,
consistente na ausência de notificação prévia do devedor acerca do leilão extrajudicial d
e determinado bem
imóvel.

Da análise dos autos,
observa-se
que o magistrado singular agiu a todo tempo com o máximo de cautela, inclusive,
oportunizando à parte credora/requerida,
antes de analisar o pleito
antecipatório, que exibisse as notificações prévias
.

T
odavia, isto não ocorreu.

P
ortanto, considerando que a demanda se funda em fato negativo e que a parte requerida/recorrente, mesmo intimada, deixou de atender à intimação do d. Juízo no sentido de comprovar a prática dos atos que o autor/recorrido indica como inexistentes, penso que restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC.

Ademais, como dito, trata-se de decisão provisória, de modo que a questão poderá ser melhor elucidada ao longo da instrução processual na origem.

Por despiciendas maiores considerações, conheço do recurso
mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão
agravada
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria, integralmente.

É como voto.